Tribunal: TJDFT
Processo: 0006852-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0006852-12.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR FELIPE SANTA CRUZ RAMOS APELADO: EDVALDO NILO DE ALMEIDA, ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a parte Apelante, Artur Felipe Santa Cruz Ramos, registrou ciência da r. sentença apelada, por meio de seu patrono, no dia 10/3/2020 (ID 16489120). Assim, iniciou-se em 11/3/2020 (quinta-feira) o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da presente Apelação (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15). O prazo recursal foi suspenso no 7o dia útil, voltando a fluir em 4/5/2020 (segunda-feira), encerrando-se, em tese, em 14/5/2020 (Resoluções 313, de 19/3/2020 e 314, de 20/4/2020, do Conselho Nacional de Justiça). A Apelação, contudo, foi interposta somente em 15/5/2020 (ID 16489097). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino que o Apelante demonstre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator